Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711647-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID70199237), interposto por EDGAR BARBOSA DE SOUZA em face do BANCO DO BRASIL S/A, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação à penhora e determinou a liberação, em favor da parte Executada, de 70% (setenta por cento) de R$ 13.654,16 (treze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), que foram bloqueados, via SISBAJUD, na conta de titularidade do Executado, ora Agravante, junto ao BANCO SANTANDER. Nas razões recursais, o Agravante alega que houve bloqueio judicial na sua conta mantida junto ao Banco Santander no montante de R$ 13.654,16 (treze mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis). Sustenta que o valor total bloqueado se refere aos seus vencimentos. Afirma que sua remuneração é utilizada para despesas pessoais e de sua família. Defende que não há sobra de seus rendimentos mensais. Argumenta que o mínimo existencial para sua pessoa é sua própria remuneração. Explica que os valores bloqueados são impenhoráveis. Assim, a quantia total bloqueada deve ser liberada imediatamente. Com essas alegações, ao final, o Agravante pede a gratuidade da justiça e o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito recursal, postula o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e declarar a impenhorabilidade da totalidade da verba salarial. Na decisão de ID 70260618, o Relator indeferiu o pedido de gratuidade de justiça; e fixou o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do prepara recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. O Agravante não atendeu a determinação judicial, deixou transcorrer o prazo assinalado para o recolhimento do preparo do recurso (ID 71515974). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, nos seguintes termos: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” O agravante não recolheu o preparo e pediu a gratuidade de justiça, o pedido foi indeferido por este Relator, que fixou o prazo de 5 dias para recolher o preparo. No entanto, houve o transcurso do prazo assinalado, sem que o Recorrente comprovasse o recolhimento do preparo, situação caracterizadora da deserção do recurso, que enseja o seu não conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Diante desse cenário, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, pois o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, uma vez que é um pressuposto de admissibilidade. Nesse sentido, destaco os julgados a seguir deste Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Na análise do caso concreto, o Recorrente não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados (art. 373, inc. I, do CPC), foi determinado o recolhimento do preparo. A parte não atendeu a determinação no prazo assinalado, assim, ocorreu a deserção do recurso de apelação dando causa ao seu não conhecimento. 5. Apelação não conhecida e agravo interno prejudicado. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios. (Acórdão 1785063, 07199848520228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. ARTIGOS 932, PARÁGRAFO ÚNICO, 1007, § 4o E 1017, §1o, TODOS DO CPC. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo, quando da interposição do agravo de instrumento ou quando da intimação para o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, é condição de admissibilidade do recurso. 2. Falta de comprovação, pela parte agravante, do pagamento das custas de preparo. 3. Ocorrência de deserção. 4. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso. 5. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1395958, 07349664420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025 16:09:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador